Tribunal: CARF
Processo: 13983.720251/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.720251/2015-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.138 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
TACOGRAFOS CONCORDIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/05/2011
ANISTIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP.
Foram extintas, por anistia, as multas por atraso na apresentação de Gfip
constituídas até 20 de janeiro de 2015, desde que a declaração extemporânea
tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a
sua entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip relativas a 2010, entregues em 13/05/2011.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.720251/2015-24
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.138 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.720251/2015-24

Manejou-se recurso voluntário em que se alegou apenas a anistia da multa com
base na Lei no13.097, de 19 de janeiro de 2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Na ausência de prova da ciência do acórdão recorrido, dou por tempestivo o
recurso.
O recorrente alega que teria sido beneficiado pelas anistias contidas nos arts. 48 e
49 da Lei no 13.097, de 2015:
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária. (Sem grifo no original.)
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega. (Sem grifo
no original.)
Em relação ao art. 48, percebe-se que o lançamento considerou apenas Gfip que
tiveram valores declarados, que correspondem à base de cálculo da multa (e-fl. 10). Quanto ao
art. 49, todas as declarações extemporâneas foram apresentadas após o último dia do mês
seguinte ao previsto para a respectiva entrega, como facilmente se verifica no lançamento (e-fl.
10). Portanto, nenhuma das duas hipóteses de anistia aproveita ao recorrente.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital